Tribunal: TCU
Processo: 032.624/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10458/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.624/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Sergio Maia da Silva (XXX.521.962-XX); Diana Cardoso do Couto (XXX.383.192-XX); Frederico Cabrocha Pereira (XXX.301.021-XX); Maria de Lurdes Sales Athaide (XXX.132.430-XX); Rocildo Fidelis Paulino (XXX.354.752-XX); Vera Olinda Sena de Paiva (XXX.324.812-XX); Wania Nazare Santos Carvalho (XXX.500.872-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.